Tribunal: TJMT
Processo: 0004361-53.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004361-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES DA LEI – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT
–
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Conforme o art. 156 do CPP,
"a prova da alegação incumbe a quem a fizer"
, e tendo a defesa se limitado a negar a autoria, sem apresentar qualquer prova apta a desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela acusação, os quais indicam que o Apelante estava praticando o crime de Tráfico de Drogas, em especial, o depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, é impossível proceder à absolvição do crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thiago Augusto Gama de Toledo,
contra a sentença exarada pelo
Juízo da

13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
anexada sob ID.
191169706
, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à
pena
de
6
anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, e ao pagamento de
6
50
dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID.
191169714
), a i. Defesa rebate os termos da sentença exarada pelo
M.M. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
argumentado que ela merece ser reformada para que o Apelante seja
absolvido
, ante a ausência de prova

suficiente de autoria delitiva.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 191169716).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim oferecendo o sumário de seu entendimento.

(ID 199202663).

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante que toma maior relevância probatória – Inteligência do Enunciado 08/TJMT – Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 03.1.2020, por volta das 23h00min, na Rua Coxipó Mirim, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT,
Thiago Augusto Gama de Toledo,
trazia consigo para outros fins que não o consumo pessoal 18 porções de cocaína, com massa de 8,68g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante desse cenário,
Thiago Augusto Gama de Toledo
foi denunciado como incurso na sanção do como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-lo,
nos termos do relatório.

Da sentença,
apresentou recurso, objetivando a

reforma para que seja absolvido
, por entender inexistir provas suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Contudo,
sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) e a autoria do
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 191170356 – pág. 10); Boletim de Ocorrência (ID. 191170356 – pág. 13/14); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 191170356 – pág. 20); Laudo Pericial (ID. 191170356 – pág. 23/25), os quais atestam a apreensão de
8,67g
de cocaína divididos em 18 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Vejo nos autos que o Apelante
nega a autoria ou participação no delito
, afirmando que a posse da substância entorpecente foi atribuída a ele
devido ao uso de tornozeleira eletrônica
. Esclareceu que, no dia dos fatos, todos os presentes no bar foram abordados pelos policiais, e estes atribuíram a ele a propriedade da droga.

Alegou estar no bar na companhia de sua esposa, acrescentando ainda que é usuário de maconha.

Noutro viés, a testemunha policial
Toni Alves de Souza
, ao ser ouvida em juízo, foi incisiva ao relatar que, no dia dos acontecimentos, estavam realizando rondas no Bairro Três Barras, quando
avistaram o Apelante retirando algo do bolso e escondendo-o no telhado de um dos bares
.

Esclareceu que, ao perceber a presença da guarnição, o Apelante tentou dissimular e dirigiu-se a outro bar do lado oposto da rua, momento em que a equipe policial procedeu com a abordagem e, durante a revista pessoal, nada foi encontrado, porém, ao
verificar o local onde foi avistado escondendo um objeto
,
foram encontradas porções de substância entorpecente ilícita
.

Questionado inicialmente, ele negou a posse, porém, após a equipe policial afirmar ter testemunhado o ato de ocultação das porções,
ele confessou a propriedade dos ilícitos.

Como se constata, apesar da negativa do Apelante, as provas reunidas nos autos demonstram, de maneira incontestável, seu envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme o depoimento coeso e firme da testemunha policial, o Apelante
foi visto escondendo porções de entorpecentes ilícitos no telhado do bar
.

Além disso, embora o Apelante alegue ser usuário de drogas, observa-se que ele afirmou fazer uso de maconha, diferente das drogas apreendidas nos autos (cocaína),
as quais estavam porcionadas, evidenciando que estavam prontas para a comercialização
.

Por esse motivo, entendo que existem provas suficientes para manter a condenação proferida pelo juízo
a quo
.

Consigno que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-lo de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos da negativa de autoria. Oras, vejo que o
Apelante
alegou que
estava no bar em companhia da esposa
, porém
não apresentou ou solicitou
a inquirição da referida testemunha, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
transportou e guardou, substância ilícita, não havendo como se acolher a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Thiago Augusto Gama de Toledo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024